Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0719386-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA, BANCO PAN S.A DECISÃO O Banco PAN e Fernando Gomes de Oliveira pedem a homologação do acordo de id 78024739. Intimados, o DETRAN e o DF informa que “nada tem a opor ao acordo, posto que é terceira, mas que prosseguirá na análise da conveniência de apresentar recurso extraordinário ao acórdão” (id 78499003). Homologo o acordo celebrado entre Banco PAN e Fernando Gomes de Oliveira. Intimem-se. Após, aguarde-se o trânsito em julgado. Sem novos requerimentos, certifique-se e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito